Tribunal: STF
Processo: ACO 3665
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GOIÁS. CONVÊNIO N. 326.311. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE LUIZ ALVES DO ARAGUAIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENO DA UNIÃO – GRU. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NA AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.